Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701468-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: GEORGE LOPES LEITE REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator